Tribunal: STJ
Processo: 2235080-96.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222540 - MG(2025/0328357-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONNY PETERSON BATISTA DOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: JIULIANO CEZARINO CORREA - MG112396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AUTUAÇÃO POR DIVERSOS OUTROS CRIMES. RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas,
após desobedecer ordem de parada em rodovia, empreender fuga em alta
velocidade, colidir com uma viatura policial e oferecer resistência ativa à
abordagem. Em sua posse foram encontrados R$ 48,35 em dinheiro e 159,31g de
cocaína, quantidade relevante de entorpecente que seria transportado a uma cidade
de pequeno porte.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada manteve a prisão preventiva,
fundamentando-se na gravidade concreta da conduta, na quantidade e natureza da
substância apreendida, na tentativa de fuga e resistência à abordagem policial, além
de considerar os antecedentes criminais do agravante, que já foi autuado por crimes
como homicídio tentado, lesão corporal, receptação e ameaça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, fundamentada na gravidade concreta da conduta, na quantidade de droga
apreendida, nos antecedentes criminais e na periculosidade do agente, deve ser
mantida ou substituída por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
5. A custódia preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a
gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida,
tentativa de fuga, resistência ativa à abordagem policial e antecedentes criminais do
agravante.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta
maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou ações penais em curso, por
denotarem contumácia delitiva e periculosidade.
7. A pretensão de desclassificação da conduta exige reexame de matéria
fático-probatória, procedimento incompatível com a via do agravo regimental.
8. A análise da desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena e
ao regime prisional a ser aplicado é inviável, pois não é possível prever a pena e o
regime inicial de cumprimento no momento da aplicação da medida cautelar.
9. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se revela
cabível, pois são insuficientes para resguardar a ordem pública diante dos
fundamentos concretos apresentados.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54533467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ffec208-6ec5-4147-9780-ea32ddf2fb59

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza
da droga apreendida, tentativa de fuga, resistência ativa à abordagem policial e
antecedentes criminais, justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. A
preservação da ordem pública autoriza a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostenta maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou ações penais em
curso, por denotarem contumácia delitiva e periculosidade. 3. A pretensão de
desclassificação da conduta exige reexame de matéria fático-probatória,
incompatível com a via do agravo regimental. 4. A análise da desproporcionalidade
da prisão em relação à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado é inviável na
fase de aplicação da medida cautelar. 5. A aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão não é cabível quando há fundamentos concretos que indicam a
insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
107.238/GO,
Turma, julgado em 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no RHC 187.651/GO,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024, DJe
12.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
787.386/SP,
Quinta Turma, julgado em 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, RHC n. 107.238/GO,
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
12/3/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ffec208-6ec5-4147-9780-ea32ddf2fb59

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222540 - MG(2025/0328357-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONNY PETERSON BATISTA DOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: JIULIANO CEZARINO CORREA - MG112396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AUTUAÇÃO POR DIVERSOS OUTROS CRIMES. RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas,
após desobedecer ordem de parada em rodovia, empreender fuga em alta
velocidade, colidir com uma viatura policial e oferecer resistência ativa à
abordagem. Em sua posse foram encontrados R$ 48,35 em dinheiro e 159,31g de
cocaína, quantidade relevante de entorpecente que seria transportado a uma cidade
de pequeno porte.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada manteve a prisão preventiva,
fundamentando-se na gravidade concreta da conduta, na quantidade e natureza da
substância apreendida, na tentativa de fuga e resistência à abordagem policial, além
de considerar os antecedentes criminais do agravante, que já foi autuado por crimes
como homicídio tentado, lesão corporal, receptação e ameaça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, fundamentada na gravidade concreta da conduta, na quantidade de droga
apreendida, nos antecedentes criminais e na periculosidade do agente, deve ser
mantida ou substituída por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
5. A custódia preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a
gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida,
tentativa de fuga, resistência ativa à abordagem policial e antecedentes criminais do
agravante.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta
Documento eletrônico VDA54068257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: d5aef12f-eefc-4df1-8e39-9bbb83fb4706

maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou ações penais em curso, por
denotarem contumácia delitiva e periculosidade.
7. A pretensão de desclassificação da conduta exige reexame de matéria
fático-probatória, procedimento incompatível com a via do agravo regimental.
8. A análise da desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena e
ao regime prisional a ser aplicado é inviável, pois não é possível prever a pena e o
regime inicial de cumprimento no momento da aplicação da medida cautelar.
9. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se revela
cabível, pois são insuficientes para resguardar a ordem pública diante dos
fundamentos concretos apresentados.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza
da droga apreendida, tentativa de fuga, resistência ativa à abordagem policial e
antecedentes criminais, justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. A
preservação da ordem pública autoriza a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostenta maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou ações penais em
curso, por denotarem contumácia delitiva e periculosidade. 3. A pretensão de
desclassificação da conduta exige reexame de matéria fático-probatória,
incompatível com a via do agravo regimental. 4. A análise da desproporcionalidade
da prisão em relação à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado é inviável na
fase de aplicação da medida cautelar. 5. A aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão não é cabível quando há fundamentos concretos que indicam a
insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
107.238/GO,
Turma, julgado em 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no RHC 187.651/GO,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024, DJe
12.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
787.386/SP,
Quinta Turma, julgado em 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, RHC n. 107.238/GO,
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
12/3/2019.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RONNY PETERSON BATISTA DOS
REIS, contra decisão de fls. 675-678, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
, mantendo a prisão preventiva.
corpus
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada carece de fundamentação idônea
para a manutenção da custódia cautelar, por apoiar-se, essencialmente, na quantidade de droga
apreendida (159,31 g de cocaína) e em suposto risco de reiteração delitiva derivado de anotações
pretéritas e do alegado “conhecimento no meio policial”, elementos que reputa insuficientes.
Documento eletrônico VDA54068257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: d5aef12f-eefc-4df1-8e39-9bbb83fb4706

Alega, ainda, a vedação de utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a
situação jurídica.
Argumenta, outrossim, a desproporcionalidade da medida extrema e a suficiência de
medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Requer o provimento do agravo regimental para a reconsideração da decisão
monocrática e a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, pleiteia o julgamento
colegiado para dar provimento ao agravo e, por consequência, ao recurso ordinário em habeas
, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas
corpus
cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento diante da fundamentação apresentada na decisão
que decretou a prisão preventiva. Confira-se (fls. 116-117):
[...] Consta nos autos que após informações de que o autuado sairia da cidade de
Passos /MG na condução de uma motocicleta, transportando grande quantidade de
entorpecentes, sendo montando um cerco policial e, ao ser identificado pelos
agentes, desobedeceu à ordem de parada, desviou da guarnição em alta velocidade,
perdeu o controle do veículo e colidiu com uma das viaturas.
De acordo com o expediente, após a queda, o autor empreendeu fuga a pé, e, ao
ser abordado pelos policiais, ofereceu resistência ativa, sendo necessária a
imobilização e o uso de algemas. Realizada a busca pessoal, foram localizadas em
sua cueca duas porções de (id 10457243271), além de R$ 48,35 em dinheiro, em
pequeno valor (id 10457243257, f. 14).
notas decocaína, no total de 159,31g
Por seu turno, a CAC e a FAC (id 10354451740 e 10457243270) demonstram que
o réu é tecnicamente primário, todavia, já foi autuado pelos crimes de
homicídio tentado, lesão corporal, receptação, ameaça e, de acordo com o
relato do condutor, é conhecido no meio , utiliza o aparelho celular para
de entrega das drogas
combinar os locaispolicial pelo envolvimento com o tráfico
e se aproveita do trabalho de mototaxista para tentar ludibriar os policiais.
Destaco que foi apreendida cocaína, sendo transportada para uma cidade de
pequeno porte, elementos que configuram, em uma análise preliminar, indícios de
traficância. Com efeito, além de subsistente a materialidade e indícios de autoria,
conforme esposado acima, entendo que suficientemente demonstrada a propensão a
prática delitiva do autuado e o risco que este representa a ordem pública, caso seja
posto em liberdade.
Diante disso, resta evidenciado que a conduta ora em apuração demonstra a
propensão a prática delitiva por parte do autuado, que apresentou resistência ativa
durante a , em total desrespeito a lei e a sociedade,abordagem policial e tentou
expondo a risco a incolumidade pública.
empreender fuga
Nesse cenário, considerando as peculiaridades do caso em comento, tenho que a
soltura do autuado atentará contra a tranquilidade na comunidade local, fomentando
o sentimento de insegurança e impunidade, além do iminente risco de que
provavelmente o autuado voltará a delinquir, expondo a risco a sociedade, o que a
partir de seus antecedentes e personalidade há a real probabilidade de se concretizar.
[...]

Conforme se extrai dos autos, o agravante tentou empreender fuga ao avistar os
agentes policiais, tendo inclusive colidido com uma viatura, e, ao ser abordado, ofereceu
resistência ativa, sendo necessária a imobilização e o uso de algemas. Em seu poder foram
encontrados R$ 48,35 em dinheiro e 159,31g de cocaína, quantidade relevante de entorpecente
que seria transportado a uma cidade de pequeno porte.
Nesse contexto, conforme jurisprudência colacionada, a conversão do flagrante em
prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em
fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento
ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior
potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade
Documento eletrônico VDA54068257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: d5aef12f-eefc-4df1-8e39-9bbb83fb4706

abstrata do delito. Nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
787.386/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/12/2022,
19/12/2022.
Ademais, embora tecnicamente primário, o agravante não somente é conhecido no
meio policial por envolvimento com o tráfico — fato a que se insurge a defesa —, mas também
já foi autuado pelos crimes de homicídio tentado, lesão corporal, receptação, ameaça.
Nesse contexto, a jurisprudência dessa Corte possui entendimento sedimentado no
sentido de que maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
justificam a manutenção da custódia cautelar porquanto denotam contumácia delitiva e
periculosidade. Por oportuno: RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
107.238/GO,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
12/3/2019.
Outrossim, conforme pacífico entendimento deste egrégio Tribunal, a pretensão de
desclassificação da conduta exige reexame de matéria fático-probatória, procedimento
incompatível com a presente via, mormente após o pronunciamento do Tribunal local sobre o
tema.
Em continuidade, insta observar que a jurisprudência do STJ é firme em salientar a
inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de
medidas cautelares por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta
ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento. Por essa razão, não resta falar em
eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser
aplicado.
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto
insuficientes para resguardar a ordem pública.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo
pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54068257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: d5aef12f-eefc-4df1-8e39-9bbb83fb4706

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.540 / MG
Número Registro: 2025/0328357-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252235080000
10000252235080001
2025024027078001
202552900316200501716058119
22350809620258130000 500119923420258130529 50013352320258130529
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONNY PETERSON BATISTA DOS REIS (PRESO)
ADVOGADO
: JIULIANO CEZARINO CORREA - MG112396
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONNY PETERSON BATISTA DOS REIS (PRESO)
ADVOGADO : JIULIANO CEZARINO CORREA - MG112396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54472544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: 6dcace78-b1fd-4b0d-ad1d-3ec43058feff

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: 6dcace78-b1fd-4b0d-ad1d-3ec43058feff